Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701438-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Bráulio Ângelo do Nascimento em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora via SISBAJUD. Intimado a manifestar-se acerca da penhora realizada em sua conta bancária junto ao Banco Itaú, o executado juntou a manifestação de ID 218341370, em que alega que a quantia penhorada se refere a proventos de aponsentadoria. Nada juntou, no entanto. Os extratos e contracheques juntados anteriormente se referem a valores penhorados no Banco BRB, os quais são irrisórios e devem ser desbloqueados. Já no que concerne aos valores penhorados nas contas dos demais executados, não houve impugnação. Assim, à mingua de comprovação da impenhorabilidade, REJEITO a impugnação oposta pelo executado. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD em favor da parte exequente. Intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em apertada síntese, o recorrente alega que a quantia, objeto da constrição, é garantida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que o valor é indispensável para manutenção própria e da família o que resulta na ilegalidade da decisão agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de liberação da monta penhorada. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os documentos de ID. 67936207, 67936208 e 67937259 demonstram que o recorrente recebe parcos proventos (1,4 salário mínimo) e necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: ....................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso em exame, o agravante demonstra que aufere parcos rendimentos (ID. 67936208), inclusive abaixo do limite de assistência considerado para fins de gratuidade de justiça. Tal receita se acha quase toda comprometida com suas despesas usuais, tanto que, após creditada, foi consumida em parte para cobertura de cheque especial (ID. 67937259). Da mesma forma, também há perigo de dano, uma vez que a manutenção da constrição do benefício do agravante pode acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que o ato impugnado deve ser suspenso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)